Tribunal: TJDFT
Processo: 0740337-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740337-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Diante da ausência de impugnação do cumprimento de sentença pelos executados, foi determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), para o pagamento do valor do débito informado, de R$ 8.248,80, e de alvará de levantamento da quantia depositada em conta judicial (ID 44514984). Somente após já expedidos os aludidos documentos, peticionou o credor para informar que não constou na requisição a quantia referente ao reembolso das custas judiciais e, ainda, que havia transcorrido sem pagamento o prazo do RPV expedido e de levantamento do depósito judicial, requerendo, por tal argumento, o sequestro de bens da Fazendo Pública (ID 52433114) e novo alvará na modalidade PIX, o que motivou o cancelamento do RPV supostamente não pago, a solicitação de extrato da conta judicial e a intimação para juntada da planilha de débito atualizado (ID 53002237). Ocorre que o saldo da conta judicial (ID 53031926) e a nova petição do credor (ID 53414145), contendo o saldo remanescente do débito, evidenciam o pagamento do RPV já expedido. Sendo assim, expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) no valor remanescente informado, de R$ 144,69. Efetuado o pagamento, expeça-se alvará de levantamento do saldo contido na conta judicial por meio de transferência eletrônica via PIX em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ) 04549858000160, satisfazendo-se, assim, o cumprimento de sentença. Depois da preclusão, oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora